Tribunal: TJDFT
Processo: 0723730-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor. Ausentes tais elementos, não tem lugar a constrição de bens particulares dos sócios.
2. A desconsideração não tem lugar em caso de mera insolvência ou encerramento irregular da pessoa jurídica, e somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.
3. A teor da disposição contida no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios é medida excepcional, podendo ser promovida somente se comprovada a ocorrência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou gestão fraudulenta de seus representantes, hipóteses não evidenciadas no caso.
4. Recurso desprovido.